Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-03.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014806-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA KANIGOSKI GOMES - CPF: 072.270.169-19 (RECORRIDO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), TAVEIRA & SANTOS TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 40.298.216/0001-08 (RECORRENTE), JULIO CESAR RODRIGUES TANAKA - CPF: 037.419.399-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
MANUTENÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
VALOR
INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AO
CRITÉRIO

DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a
manutenção
indevida dos dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista
o pagamento do débito e o descumprimento do prazo de exclusão (Súmula 548/STJ)
. Dano moral puro.

2
.
O valor estabelecido
a t
ítulo de dano moral
na decisão monocrática
comporta reforma por dissociação do critério da razoabilidade e do quadro fático-probatório, considerando
o elastério temporal decorrido após o pagamento
.

3
.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MARIANA KANIGOSKI GOMES
contra decisão unipessoal que proveu
em parte
o recurso inominado
interporto por
TAVEIRA & SANTOS TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA
e minorou os danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 1.000,00.

Aduz que o valor é ínfimo e comporta majoração.

Tempestividade certificada
– id.
246183172
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014806-03.2024.8.11.0001

Polo Ativo

TAVEIRA & SANTOS TRANSACOES IMOBILIARIAS LTDA

Polo Passivo

MARIANA KANIGOSKI GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O móvel recursal é a majoração do valor fixado.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a
manutenção
indevida do nome da parte autora/agravante, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Somente a parte
reclamada/agravada
interpôs recurso e foi
parcialmente provido para minorar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).
Eis trechos:

“
É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in
re

ipsa
’, salvo se houver negativação preexistente
. (Aprovada em 19/09/2017)”.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade deredução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a extensão do dano e o elastério temporal
para a efetiva baixa, sem que haja prova de outras repercussões.
”

Em visita aos autos,
verifico
o pagamento
foi
efetuado em 15/02/2024, com relatório de baixado emitido em 19/03/2024 (id.
231233672
),
por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), importe que atende
o
critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Denota-se que, em que pese conste somente a anotação
sub judice
, não se trata de inscrição indevida e sim de manutenção indevida
que extrapola o prazo estabelecido no Tema 548/STJ (5 dias úteis após o pagamento)
, razão pela qual o elastério temporal deve ser medido como base para fixação do
quantum
indenizatório.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno
e majorar
o valor do dano moral para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).
Incólumes
os demais termos.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024